Tribunal: TJMT
Processo: 1048408-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048408-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WELLINGTON CLAUDINO GONCALVES - CPF: 033.554.011-29 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SÚMULA 380 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a tutela de urgência destinada a impedir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito durante a tramitação da demanda. O agravante sustenta dificuldades financeiras supervenientes e a existência de cláusulas contratuais abusivas em contrato de financiamento de veículo automotor, pretendendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da ausência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica; e (ii) saber se se encontram configurados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 para a concessão de tutela de urgência destinada a impedir a negativação do nome do devedor durante a tramitação de ação revisional de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da incapacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015. A ausência de documentos comprobatórios, mesmo após determinação judicial específica para sua apresentação, afasta a presunção de hipossuficiência e legitima o indeferimento do benefício.

4.

O pedido de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300). No caso, as alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e não evidenciam, em cognição sumária, plausibilidade suficiente a justificar a medida antecipatória.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora do devedor, tampouco impede a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, conforme orientação consolidada na Súmula no 380/STJ.

6.

Ausente demonstração concreta da plausibilidade das teses revisionais ou do pagamento ou depósito integral do débito discutido, não se mostram preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da incapacidade financeira da parte, podendo o pedido ser indeferido quando, mesmo intimada, a parte deixa de apresentar documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência econômica.

2. A simples propositura de ação revisional de contrato não afasta a mora do devedor nem impede a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, ausente demonstração da probabilidade do direito ou do pagamento integral do débito discutido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2o, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 380; TJMT, AI no 1022735-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.11.2024; TJMT, AI no 1018459-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
WELLINGTON CLAUDINO GONÇALVES
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais

que move em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita e a concessão da tutela de urgência, consistente em impedir a inscrição do nome do requerente nos cadastros de restrição de crédito, enquanto perdurar a tramitação da demanda.

O banco agravante interpôs as razões vistas em ID. 339477870, em que sustenta que a decisão agravada teria violado a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência conferida à pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Afirma que a exigência de documentação adicional para comprovação da incapacidade financeira constitui óbice indevido ao direito fundamental de acesso à justiça.

No tocante à tutela de urgência, argumenta que estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente diante da
plausibilidade das alegações de abusividade contratual, da essencialidade do bem financiado para sua subsistência
e do risco de
negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito
, circunstância que poderia agravar sua situação econômica e gerar prejuízos de difícil reparação.

Com base nessas razões, requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso
, para afastar a exigibilidade imediata do pagamento das custas processuais e evitar eventual extinção da ação originária, bem como a atribuição de
efeito ativo
, a fim de determinar que a instituição financeira agravada
se abstenha de promover ou mantenha suspensa eventual inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes
, até ulterior deliberação judicial.

A liminar foi indeferida em ID. 339910391.

Regularmente intimado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
apresentou
contraminuta
, na qual sustenta, em síntese, a manutenção da decisão agravada, argumentando que o agravante
não comprovou a alegada hipossuficiência econômica
, ressaltando que assumiu obrigação contratual consistente em financiamento de elevado valor, com parcelas mensais superior a cinco mil reais, circunstância que demonstraria capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido.

No que concerne à tutela de urgência, afirma que a mera propositura de ação revisional
não afasta a mora contratual
, sendo legítima, portanto, a inscrição do devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais,
ajuizada por
WELLINGTON CLAUDINO GONÇALVES
, em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
sustentando que firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor (Toyota Hilux), no valor de R$ 153.160,55, dividido em 36 parcelas de R$ 5.924,54. Alega que cumpriu regularmente o contrato até a 12a parcela, vindo a se tornar inadimplente a partir da 13a, em razão de dificuldades financeiras supervenientes.

Sustenta a presença de cláusulas abusivas no contrato, notadamente a cobrança de encargos excessivos e juros supostamente superiores à média de mercado, bem como a essencialidade do bem financiado para o seu sustento e de sua família. Requereu, na inicial, a
concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito
, enquanto perdurar a tramitação da demanda.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, a Constituição da República, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §2o, do CPC, por sua vez, autoriza o indeferimento do benefício quando houver elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.

No caso, o autor foi expressamente intimado para apresentar documentos que demonstrassem a real condição financeira, tais como comprovantes de renda, extratos bancários ou outros elementos mínimos de verificação. Todavia, limitou-se a alegações genéricas sobre sua situação econômica, sem juntar qualquer documento idôneo.

Ademais, o próprio valor do financiamento discutido nos autos indica capacidade contributiva incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. As custas totalizam R$ 3.505,11, quantia que pode ser parcelada em até seis vezes de R$ 584,18, o que reforça a ausência de impedimento material absoluto ao pagamento.

Diante desse contexto, e considerando que o benefício possui caráter excepcional e depende de comprovação mínima da condição de vulnerabilidade,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça
.

(...)

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora comprovado a relação contratual entre as partes (Id. 204521058), os documentos apresentados não evidenciam, neste momento, a probabilidade do direito alegado. A controvérsia quanto a abusividade contratual e a possibilidade de revisão contratual demanda instrução probatória adequada, sob o crivo do contraditório. Assim, indefiro o pedido de tutela provisória.

Nesse sentido:

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115618420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295994720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
.
(...).” (ID. 213891537 – autos correlatos).

Contra a decisão supra, insurge-se a parte Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta em aferir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, bem como se restam configurados os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome durante a tramitação da ação revisional.

De início, destaco que a assistência judiciária gratuita encontra respaldo no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos art. 98 e seguintes do CPC, sendo assegurada àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

No caso em comento, o agravante formulou pedido de gratuidade da justiça, limitando-se, contudo, a afirmar genericamente que enfrenta dificuldades financeiras.

Consta dos autos que o Juízo de origem determinou expressamente que a parte apresentasse documentos aptos a demonstrar sua real condição econômica, tais como comprovantes de renda, extratos bancários oi declarações fiscais.

Todavia, mesmo após regularmente intimado para esse fim, o agravante permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer documento que pudesse corroborar suas alegações.

Nesse contexto, a ausência de comprovação mínima da situação de hipossuficiência inviabiliza a concessão do benefício pretendido. Não se trata de rigor formal, mas da observância do próprio regime jurídico da gratuidade da justiça, que exige demonstração suficiente da incapacidade financeira quando a presunção legal é questionada ou quando a parte não atende à determinação judicial destinada à sua comprovação.

Nesse sentido já decidi:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, exigida para a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, no caso, faz jus ao benefício da justiça gratuita, sem a devida comprovação de sua insuficiência de recursos. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 2o do CPC estabelece que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A mera alegação de hipossuficiência sem apresentação de documentos comprobatórios, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, não é suficiente para deferir o benefício à pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência local. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A mera declaração de insuficiência de recursos não é suficiente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, NU 1019389-10.2019 .8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 2021; STF, AgInt no AREsp 1697521, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2020. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184591620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

Dessa forma, à míngua de elementos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais,
CORRETA
a decisão de primeiro grau ao
INDEFERIR
o benefício da gratuidade da justiça.

Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência, este exige a presença concomitante da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
conforme estabelece o art. 300 do CPC.

No caso em exame, o agravante pretende que a instituição financeira agravada seja impedida de promover a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito enquanto tramita a
Ação Revisional
do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Entretanto, não se verifica, neste momento processual, a presença da
probabilidade do direito
alegado.

As alegações de abusividade contratual formuladas pelo agravante demandam análise mais aprofundada e dependem de adequada instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela plausibilidade jurídica das teses sustentadas, vez que a simples inversão do ônus da prova, não se mostra suficiente para a concessão da tutela.

Além disso, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples propositura de ação revisional não possui o condão de afastar a mora do devedor.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça
que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Nesse sentido:

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

4. No caso, a probabilidade do direito não está configurada, uma vez que as alegações de abusividade das cláusulas contratuais baseiam-se em cálculo unilateral apresentado pela agravante, o que não constitui prova inequívoca de verossimilhança das suas alegações.

5. A mera propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ.

6. O depósito de parcela inferior ao valor contratado não tem o condão de suspender a mora, tampouco impede a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento pacificado pelo TJMT (AI no 1004785-73.2021.8 .11.0000 e AI no 1001475-59.2021.8 .11.0000).

7. A decisão de indeferimento da tutela de urgência está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência deste Tribunal, observando-se a regra do art. 926 do CPC, que impõe a manutenção da jurisprudência estável, coerente e íntegra.

8. Não há elementos que demonstrem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravante não comprovou situação de urgência ou irreversibilidade que justifique a antecipação dos efeitos pretendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. A mera propositura de ação revisional de contrato não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380 do STJ).

3. O depósito de parcela inferior ao pactuado, com base em cálculo unilateral, não suspende a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 926; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1004785-73.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/07/2021; TJ-MT, AI no 1001475-59 .2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/07/2021; STJ, Súmula 380.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227359020248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Dessa forma, a mera discussão judicial acerca da validade ou da eventual abusividade de cláusulas contratuais não impede, por si só, a caracterização da inadimplência, tampouco obsta o exercício regular do direito do credor de promover a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Para que fosse possível a concessão da medida pretendida, seria necessária a demonstração concreta da plausibilidade das alegações revisionais ou a comprovação de pagamento ou depósito do valor integral do débito, circunstâncias que não se verificam no presente caso.

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado, não se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.

Diante desse contexto, a decisão agravada se mostra adequada e em consonância com a legislação processual aplicável, não havendo motivo para sua reforma.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WELLINGTON CLAUDINO GONÇALVES
,
para manter intacta a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026